Tribunal: TJSP
Processo: 1037800-95.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EM JANEIRO DE 2004 – PRETENSÃO DO OBREIRO NA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APÓS 10 ANOS, ALEGANDO ERRO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIDA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - LAUDO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EM JANEIRO DE 2004 – PRETENSÃO DO OBREIRO NA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APÓS 10 ANOS, ALEGANDO ERRO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIDA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA.
Apelação do autor desprovida.